Tribunal: TJDFT
Processo: 0745462-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE POR APLICATIVO. EXTRAVIO DE PERTENCE PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Diante da natureza do serviço prestado pela recorrente – mera intermediadora de interessados (usuários) em contratar os motoristas cadastrados no aplicativo –, não lhe cabe a guarda de pertences pessoais e a responsabilidade sobre aqueles esquecidos por passageiro. Uma vez comprovado que foram encontrados pelo motorista, cabe somente a este restituí-los, não havendo de se falar em responsabilidade solidária do aplicativo de transporte, cujo motorista encontra-se cadastrado em sua plataforma.
2. Desse modo, não se verifica a falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, § 1o do CDC, tendo em vista a ocorrência de culpa exclusiva do recorrido, quanto ao extravio de seu aparelho celular, ao deixá-la no veículo de transporte por aplicativo, situação que afasta a responsabilidade da recorrente (art. 14, § 3o, II, do CDC). No mais, cabe ao motorista que efetuou a viagem o dever de devolver o telefone ao seu legítimo dono, obrigação de fazer de cunho personalíssimo, sob pena, inclusive, de responder criminalmente, caso não o faça, além de indenizar os danos eventualmente suportados.
3. Ante a inexistência de ato ilícito do aplicativo UBER, não resta configurado o dano moral quanto a este.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.